Tribunal: CARF
Processo: 10437.721299/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721299/2018-09
ACÓRDÃO
3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ OSVALDO PASTORE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014
MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E RECOLHIMENTO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras,
sendo que responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF é da
pessoa jurídica que conceder o crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ em razão de erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-109.785 que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
do crédito tributário de IOF, relativo ao ano calendário de 2014, no valor de R$ 553.705,00,
acrescido de juros e mantendo a multa qualificada de 150%.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, o
procedimento de fiscalização concluiu por meio de elementos contábeis e financeiros ter havido
quatro amortizações em relação ao recurso emprestado por IMCO a Luiz Osvaldo. Entendeu que,
ao restituir em moeda o crédito que recebeu, caracterizou-se o “mútuo tácito”, visando o
adiantamento para futuro aumento de capital social, convertidos em quota de participação social,
conforme trechos abaixo destacados:

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: 1) Nulidade do auto de infração por erro na eleição do sujeito passivo e por
fundamentação genérica; 2) Suposto aumento do patrimônio do autuado na mesma data da
cessão de crédito; 3) Realização de operações entre pessoas ligadas, por si só, não levaria à
nulidade ou desconsideração dos seus efeitos; 4) Restrição do IOF-crédito envolvendo pessoa
jurídica não financeira ao caso das operações de mútuo; 5) Incongruências na requalificação fiscal;
6) Ausência de desrespeito ao Princípio da Entidade; 7) Regularidade dos instrumentos contratuais
firmados; 8) Ilegitimidade da exigência do IOF nas operações em que o capital temporariamente
cedido seja disponibilizado por PJ não financeira; 9) Descabimento de imposição da multa
qualificada em 150%.
Em julgamento, acordaram os membros da 12a Turma da DRJ, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do Fato Gerador: 30/09/2014
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
DESCONSIDERAÇÃO.
PLANEJAMENTO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. MÚTUO TÁCITO. CONFIGURAÇÃO.
IOF. INCIDÊNCIA.
A disponibilização de recursos financeiros travestidos de cessão de crédito
revela a ocorrência de planejamento tributário ilícito para ocultar
verdadeira operação de mútuo, ensejando a desconsideração do negócio
jurídico para fins de incidência do IOF devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/09/2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício, em razão dos atos
ilícitos praticados e que se ajustam às condutas típicas dos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/64.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
4

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário aduzindo pela nulidade
parcial do acórdão e, reiterando, os demais argumentos apresentados em sede de Impugnação
sustentando que as operações fiscalizadas não poderiam ser tratadas como mútuo.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar

-
Nulidade do auto de infração por erro na indicação do sujeito passivo da obrigação
tributária:

A Douta fiscalização afirma que o sujeito passivo da obrigação tributária de pagar
IOF é Luiz Osvaldo Pastore, tendo em vista o valor entregue indiretamente pela empresa IMCO
Participações Ltda ao mesmo, em 09/2014, vejamos:

Diante desse entendimento, lavrou auto de infração em face de Luiz Osvaldo
Pastore, conforme abaixo destacado:

Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
5

Em sentido contrário, no entanto, a Recorrente sustenta que o auto de infração
seria nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, defendendo que a exação deveria ter sido
lavrada em face do mutuante (IMCO), enquanto responsável pela cobrança e recolhimento do
imposto, conforme abaixo destacado:

“Houve nítido erro na indicação da sujeição passiva, pois, segundo a legislação, é o
mutuante o responsável tributário exclusivo do IOF-crédito em caso de mútuo, operação
que foi adotada na requalificação pela autoridade fiscal. Nunca o mutuário como foi a
exigência fiscal ora contestada;”

O acórdão, ora recorrido, entendeu que não haveria nulidade no auto de infração,
pois a mutuante não efetuou a retenção e nem o recolhimento do IOF, de modo que o
lançamento deveria ser realizado em face do contribuinte, que é o mutuário, nos termos do artigo
4o do Decreto 6.306/07 e 7a da Instrução Normativa no 907/09, conforme trecho abaixo
destacado:

“A responsabilidade da mutuante é pela arrecadação do IOF. Não há previsão legal para
que o mutuante assuma o ônus do imposto no caso de falta de retenção e recolhimento,
como ocorreu neste caso, logo, em tal circunstância o tributo é exigido do contribuinte.
Viu-se, portanto, que não houve erro na identificação do sujeito passivo, pois o ônus do
tributo é do contribuinte, neste caso, o Impugnante, enquanto mutuário na operação de
mútuo que atraiu a incidência do imposto, sendo certo que, houvesse ocorrido o erro,
também não seria caso de nulidade, mas improcedência do lançamento.”

É o que passo a analisar.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
6

Inicialmente cumpre analisar o que a legislação dispõe a respeito da sujeição
passiva no caso do IOF, vejamos:

DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007

Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito.

Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:

[...]

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o).

LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
[...]
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.

O inciso III, do artigo 5o do Decreto no6.306/2007 e, ainda, o § 2o do artigo 13 da
Lei no 9.779/99, demonstram claramente que o responsável pela cobrança e recolhimento do
IOF é a pessoa jurídica que concede o crédito.
Além disso, é sabido que a lei pode atribuir expressamente ao contribuinte, de
modo supletivo, o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, o artigo 128 do CTN, abaixo
destacado:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
7

No caso do IOF, e especificamente em relação às operações de mútuo, a
legislação não atribuiu responsabilidade supletiva ao contribuinte, no caso de não recolhimento
do IOF pelo responsável.
Nesse caso, o mutuário continua figurando como sujeito passivo, contribuinte,
mas a obrigação pelo recolhimento, conforme previsto expressamente em lei, é do
responsável. Até mesmo por força do Princípio da Legalidade, é dele que deve ser exigida a
prestação, ou seja, o pagamento do tributo.
Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, decidiu neste sentido, nos
autos do processo no 10510.003120/2005-85, tendo sido proferido o Acórdão no 201-80.220, na
sessão de 25 de abril de 2007, conforme abaixo destacado:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2000 a 31/12/2003
Ementa: MÚTUO. RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA E RECOLHIMENTO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do 10F segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras, sendo que a responsabilidade pela cobrança e recolhimento
do 10F é da pessoa jurídica que conceder o crédito.
[...]
Recurso de ofício negado.

Sobre o tema entendo pertinente destacar trecho do voto vencedor proferido nos
autos do processo no 10510.003120/2005-85, com a ementa acima destacada, vejamos:

“[...] A DRJ, por sua vez, decidiu por cancelar a autuação, sob o principal
argumento de que o IOF seria devido pela empresa tida como mutuante, ou seja,
aquela que concedeu o empréstimo, razão pela qual não se poderia cobrar o IOF
da recorrente, mas sim da mutuante. A meu ver, está correto o entendimento
apresentado pela DRJ, senão vejamos o que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779, a
seguir transcrito:

Lei no 9.779/99:

"Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam--se à
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
8
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. § 2°
Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito. (...).

Está, portanto, expresso, de forma clara e inequívoca, que o responsável pela
cobrança e recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito. Em
outras palavras, a recorrente não pode ser cobrada por pagamento de imposto para a
qual ela não é responsável pelo recolhimento. Como bem salientado pela DRJ,
ocorreu erro da Fiscalização na eleição do sujeito passivo, fato este que fulmina o
lançamento de ofício.

Além do mais, esse entendimento está de acordo com o Decreto no 4.494/2002, que
regulamenta o IOF:

Decreto no 4.494/2002:

"Art. 4° Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito. Dos
Responsáveis Art 50 São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento
ao Tesouro Nacional: III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros."

Importante observar que a figura do responsável tributário prevista no art. 128 do
CTN não se pode confundir com a do contribuinte do imposto. O art. 128 do CTN
dispõe que "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo- a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação."

Vejo que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pela
cobrança e recolhimento do crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Neste caso, isso foi feito pelo § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/99. Mas
pode também, e de modo expresso, atribuir ao contribuinte, de modo supletivo, o cumprimento
da obrigação. No caso do IOF, e em relação às operações de mútuo, a legislação não o fez.
Assim, como bem esposado no Acórdão a quo, a conclusão lógica é que a
responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF nas referidas operações é exclusiva
da empresa mutuante, de modo que não há responsabilidade solidária nesta tarefa entre
mutuante e mutuário, ainda que seja o mutuário o contribuinte do imposto.

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.653 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721299/2018-09
9

Conforme se depreende pela leitura do trecho acima destacado, nos termos do que
dispõe o artigo 128 do CTN, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pela
cobrança e recolhimento do crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação. Neste caso, isso foi feito pelo § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/99. Mas
pode também, e de modo expresso, atribuir ao contribuinte, de modo supletivo, o cumprimento
da obrigação. No caso do IOF, e em relação às operações de mútuo, a legislação não o fez.
Assim, entendo que a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do IOF
nas referidas operações é exclusiva da empresa mutuante, de modo que não há
responsabilidade solidária entre mutuante e mutuário, tendo em vista expressa disposição legal
contida no § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/99.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do auto de
infração e da decisão da DRJ em razão de erro na identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 819
DF CARF MF
Original